Tribunal: STF
Processo: ARE 1475398
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Investigador de polícia. Cargo anterior de Agente de Segurança Penitenciária. Tempo trabalhado em condições especiais convertido em tempo comum. Descabimento. Regime próprio. Regência da Leis Complementares Estaduais nº 1.109/2010, 1.062/08 e 1.354/20. Recurso desprovido”. (eDOC 13 – ID: 03578fd1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II e III, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante nº 33/STF. (eDOC 19 – ID: 3a5a6ed8)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que negou ao recorrente a averbação do tempo de serviço em condições especiais convertido em comum. Afirma-se que “o recorrente completou 20 anos ininterruptos como funcionário público estadual, exercendo atividade policial civil, em 14/06/2014 conforme comprovado nos autos”. (eDOC 19 – ID: 3a5a6ed8, p. 8)



    Afirma-se que o recorrente se enquadra nas exceções previstas nos incisos II e III do § 4º do art. 40 da CF, e que por isso, faz jus à contagem diferenciada. 



    Acrescenta-se, por fim, que o acórdão recorrido viola o precedente firmado no julgamento do tema 942 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, afastando a aplicação do tema 942 da repercussão geral, impossibilitou ao militar ora recorrente a conversão de tempo de serviço especial em comum para averbação no Regime Geral de Previdência Social. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O impetrante é investigador de polícia, tendo sido, anteriormente, agente de segurança penitenciária (cf. págs. 58/63), ambos os cargos exercidos em condições insalubres. 



    (...)



    Descabe, portanto, a adoção de critérios outros, previstos em legislação não aplicável ao caso, v.g. Lei 8.213/91 (art. 57) ou Decreto 3.048/99 (art. 70). 



    A adoção do critério pretendido pelo impetrante implicaria bis in idem, por garantir contagem de tempo ficto e, ainda, ser cabível aposentadoria especial, com tempo de contribuição inferior ao exigido de outros trabalhadores. 



    Em repetição, existe legislação específica a cuidar da inatividade dos agentes de segurança penitenciária e dos policiais civis, de modo a se concluir por não ocorrer qualquer lacuna legislativa a reclamar a aplicação da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência. 



    Ademais, amplamente assentado que a existência de regime previdenciário próprio inviabiliza a aplicação do regime geral de previdência.



    (...)



    Com a devida vênia, entendo não se aplicar a agentes de segurança penitenciária ou policiais civis o decidido no RE 1.014.286/SP (Tema 942/STF), pois o processo versa especificamente sobre servidores públicos, enquanto o impetrante tem regime próprio, como já referido. 



    Dessa forma, havendo regulamentação específica, há óbice à pretensão do apelante, por não ser possível a aplicação das normas gerais da previdência social ao tempo de exercício de atividade de agente de segurança penitenciária ou de investigador de polícia. 



    É o que se colhe, a contrario sensu, do enunciado da Súmula Vinculante nº 33, do E. Supremo Tribunal Federal: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Observo que a averbação do tempo dá-se no advento da aposentação, não antecipadamente, sendo vedada, pela Constituição Federal, a contagem de tempo fictício: a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício (§10 do artigo 40). 



    Por outra, não cabe ao Poder Judiciário a concessão de aposentadoria, devendo o pedido ser feito à Administração Pública, sujeito a eventual análise de legalidade do ato.



    Observo, ainda, já ter sido computado o tempo de contribuição em relação ao período de 14/06/1994 a 16/12/1998, totalizando 1.637 dias, como se vê da certidão de págs. 28/29, mas sem que o impetrante tenha alcançado 30 anos de contribuição.



    (...)” (eDOC 13 - ID: 03578fd1, p. 4-11)  



    Registre-se que no julgamento do tema 942 da sistemática da repercussão geral discutiu-se a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Na ocasião, assentou-se a seguinte tese:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. 



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (grifo nosso) 



    Observa-se que o referido paradigma abordou a questão à luz do art. 40, § 4º, III, da CF, na redação anterior, e do art. 40, § 4º-C, da CF, na redação conferida pela EC 103/2019, os quais se referem exclusivamente aos servidores civis, in verbis, respectivamente:



    Redação anterior à EC 103/2019: 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo 4º 



    É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. 



    III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Redação conferida pela EC 103/2019:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.



    Relevante ainda destacar que o STF firmou orientação no sentido de que não se aplica aos policiais militares a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 3.8.2015, grifo nosso)  



    Feitas essas considerações, conclui-se que não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao entender pela impossibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, afastando a aplicação do tema 942, não divergiu da jurisprudência desta Corte.



    A esse propósito, cito ainda os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes. 2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1414299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.03.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1396887 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022)  



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.433.167, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2023; RE 1435141, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.5.2023; RE1429158, Rel Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2023; RE 1422924, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.3.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente